Tribunal: STF
Processo: HC 89863
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. (i)
   RÉU PRESO EM FLAGRANTE. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS.
   RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA
   LEI PENAL. (ii) EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
   COMPLEXIDADE DO PROCESSO. VÁRIOS RÉUS. RAZOABILIDADE.
1.      A
   circunstância de o réu ter sido preso em flagrante utilizando
   documentos falsos, aliada ao fato de residir fora do distrito da
   culpa, é suficiente à decretação da prisão preventiva para
   garantia da aplicação da lei penal.
2.      O entendimento firmado
   pelo Supremo Tribunal Federal é de que o excesso de prazo na
   instrução criminal afigura-se razoável quando o processo é
   complexo e envolve vários réus.
        Ordem denegada.